Tribunal: TJSP
Processo: 1072219-53.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Embargos de declaração
1. Erro material – Correção necessária para que faça constar do aresto embargado que se trata de dois e não três autores.
2. Omissão verificada – Termo inicial de juros – Responsabilidade civil contratual – Contrato de transporte de passageiros – Juros de mora incidentes a partir da citação – Exegese dos arts. 240 CPC e 405 CC – Embargos parcialmente acolhidos.